Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DEMORA EXCESSIVA SEM JUSTO MOTIVO. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CABIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. “QUANTUM” REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narrou o autor ter celebrado contrato de financiamento de veículo junto ao banco réu (30/06/2021 - ID 35410584) e quitado antecipadamente (15/09/2021 – ID 35410586). Aduziu que o veículo foi sinistrado (ID 35410585) e não conseguiu receber o ressarcimento junto à seguradora, em virtude de gravame vinculado ao bem (ID 35410588), o qual foi retirado após o ajuizamento da presente ação, no dia 13/12/2021 (ID 35410910). Requereu a condenação do réu na obrigação de promover a baixa do gravame e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$7.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega causa excludente de responsabilidade da fornecedora de serviços, ante a culpa exclusiva do autor/recorrido (art. 12 §3o, III, e art. 14 §3o, II, CDC). Afirma que o consumidor não averbou o contrato de financiamento no órgão de trânsito, conforme determinação disposta no contrato (LETRA “E” – DEMAIS CONDIÇÕES – ID 35410911) e artigo 8o da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017, o que inviabilizou a baixa do gravame que pendia sobre o veículo objeto de financiamento.
4. Sustenta ausência de provas do alegado prejuízo financeiro e da ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
7. Cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
8. Após a informação da baixa do gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
9. Restou devidamente demonstrado nos autos que as partes firmaram contrato de financiamento no dia 30/06/2021 (ID 35410911), o qual foi devidamente quitado pelo autor/recorrido no dia 15/09/2021 (ID35410586), bem como que a baixa do gravame só ocorreu no dia 13/12/2021, após o ajuizamento da presente ação.
10. No caso, verifica-se que o banco réu não comprovou ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor do contrato de alienação fiduciária, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade em nome do autor/recorrido.
11. O banco réu não se desincumbiu, minimamente, de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não produziu elementos probatórios hábeis a corroborar as alegações deduzidas em sede de contestação, mormente quanto à tese de culpa exclusiva do consumidor, no sentido de que eventual omissão do autor/recorrido (ausência de averbação do contrato de financiamento) tenha, de fato, engendrado a situação narrada na exordial, tudo a demonstrar a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
12. O dano moral, por sua vez, está caracterizado pela demora injustificada da baixa do gravame que, evidentemente, acarretou angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos ao autor que teve que esperar por mais de 60 dias para receber a indenização do seguro, do valor de R$ 315.000,00, revelando situação que denota violação a atributo da personalidade do consumidor. (art. 5o, V e X, CF).
13. O contexto vivido pelo consumidor, que foi privado de bem útil e necessário ao seu conforto, sem dúvidas, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual a manutenção da condenação à reparação moral é medida que se impõe. Logo, a compensação por danos morais é medida que se impõe.
14. O valor indenizatório deve levar em conta as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, bem como a extensão e gravidade do dano, sempre norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar os arbitrados para casos análogos.
15. Desse modo, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, verifica-se ser razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 3.000,00.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Sentença parcialmente reformada para reduzir a indenização por dano moral ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
18. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.